Tribunal: STF
Processo: HC 190286
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 125.495/RJ, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. SUSTENTAÇÃO ORAL NO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.
    2. A orientação desta Corte é firme no sentido de que não é cabível sustentação oral no julgamento de agravo regimental em observância, notadamente, aos arts. 159, IV, e 258, ambos do RISTJ.
    3. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.
    4. Não se verifica a ocorrência de excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, apesar de ter sido necessária a expedição de diversas cartas precatórias, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.
    5. Agravo regimental improvido” (pág. 2 do doc. eletrônico 26).
    Neste habeas corpus, os impetrantes anotam que “o paciente está preso preventivamente desde 02 de novembro de 2018 por força de decisão proferida na ação penal de origem, permanecendo, assim, acautelado há mais 600 (seiscentos) dias” (pág. 8 da petição inicial).
    Destacam, ainda, que “inexiste ato procrastinatório que possa ser atribuído a manobras defensivas com fins de mera protelação, razão pela qual não há espaço para a aplicação da súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça” (pág. 8 da petição inicial).
    Registram, outrossim, que “não se está diante de feito multitudinário, inexistindo vários litisconsortes passivos, sendo apenas três os acusados, o que não justifica a demora exacerbada na tramitação” (pág. 12 da petição inicial).
    Requerem, ao final, “o relaxamento ou a substituição da prisão preventiva, de modo a que o paciente possa responder solto à ação penal nº 0193316-43.2018.8.19.0001, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, ainda que, para tanto, sejam adotadas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (pág. 19 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    O Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, com destaque para os seguintes:
    “Com relação ao excesso de prazo, consta dos autos que o Ministério Público estadual ofereceu denúncia em 13/9/2018 contra o paciente e outros corréus como incurso nas penas do art. 121, §2°, I, IV e VI, na forma do §2°-A, I e §7°, III c/c art. 62, I todos do Código Penal, em razão do fato ocorrido em 15/8/2018. Em decisão, datada de 17/9/2018, houve o recebimento da denúncia e a decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais corréus. Com relação ao corréu Paulo Maurício Barros Pereira, foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental, em 11/10/2018, com o desmembramento do feito. A resposta à acusação oferecida pelo recorrente foi protocolada em 16/10/2018 e a comunicação do cumprimento de mandado de prisão ocorreu em 2/11/2018. Em 21/1/2019 foi apresentada nova resposta à acusação e, em 31/1/2019, consta a ratificação do recebimento da denúncia. Foram realizadas audiências de instrução em 30/4/2019 e em 2/7/2019.
    Verifica-se dos autos e das informações processuais eletrônicas do TJRJ tratar-se de feito complexo, com três réus e patronos distintos, em que houve a instauração de incidente de insanidade mental de um dos corréus, além de diversos pleitos defensivos e da necessidade de expedição de várias cartas precatórias para oitiva de testemunhas.
    Assim, em relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito, uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.
    Desse modo, não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.
    Nesse contexto, verifica-se a marcha regular e necessária para o deslinde dos fatos, não se constatando desídia por parte do Estado” (doc. eletrônico 16).
    Essa decisão foi mantida em agravo regimental interposto pela defesa, momento em que a Sexta Turma do STJ chancelou o entendimento de que, “a despeito das alegações do agravante, as instâncias ordinárias consignaram a complexidade do feito, com três réus e patronos distintos, instauração de incidente de insanidade mental de um dos corréus, além de diversos pleitos defensivos e da necessidade de expedição de várias cartas precatórias para oitiva de testemunhas” (pág. 7 do doc. eletrônico 26).
    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tal como a complexidade da persecução penal, como acima indicado. Assim, pelo que se depreende, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator